Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, nos autos de execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a renovação das pesquisas patrimoniais após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a reiteração de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas informatizados, especialmente quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.
4. A última pesquisa foi realizada há mais de um ano, o que, por si só, justifica a renovação da medida, diante da possibilidade de alteração na situação patrimonial do devedor.
5. A medida é compatível com os princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII).
6. A ausência de outros meios eficazes para satisfação do crédito reforça a necessidade da diligência requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a renovação das pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última tentativa infrutífera, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do devedor. 2. A medida visa garantir a efetividade da execução e está em consonância com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
- Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 139, IV, 789, 797.
- Constituição Federal: art. 5o, LXXVIII.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
· STJ, AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019.
· TJDFT, Acórdão 1859790, 07054108920248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 17/5/2024.
· TJDFT, Acórdão 1849345, 07525964520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024.
· TJDFT, Acórdão 1832063, 07002525320248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 6/4/2024.
· TJDFT, Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024.